Tribunal: TCU
Processo: 045.082/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 421/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 3100/2021-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.6; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - Ifal e à representante do processo originador, Ativa Serviços Gerais Eireli (CNPJ 40.911.117/0001-41); e c) apensar o presente processo ao TC Processo 039.896/2021-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 045.082/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.